Tribunal: TJMT
Processo: 1034630-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034630-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Revisão no prazo de 90 dias. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP), com manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta a necessidade de revogação da custódia cautelar sob os argumentos de: (i) ausência de reavaliação no prazo de 90 dias (art. 316 do CPP); (ii) falta de contemporaneidade da medida; e (iii) suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da ausência de reavaliação periódica, da contemporaneidade da medida e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da medida, mas apenas a necessidade de que o juízo competente seja instado a promover a reavaliação (HC 1024929-34.2022, 2a Câmara Criminal).

4.

A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente justificam a manutenção da medida extrema (AgRg no RHC 170.278/RJ, STJ).

5.

A gravidade do crime imputado – homicídio triplamente qualificado – e os indícios da autoria evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir novas infrações (AgRg no HC 954.657/RS, STJ).

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não enseja sua revogação automática, sendo necessária a provocação do juízo competente para reavaliação da medida. 2. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisada conforme as particularidades do caso, não se restringindo ao tempo da consumação do crime. 3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II, e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 170.278/RJ; AgRg no HC 954.657/RS; TJMT, HC 1024929-34.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

José Luís do Nascimento
,
contra suposto ato coator atribuído à
MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
apontada como autoridade coatora que, desde a decisão de pronúncia,
deixou de reavaliar a necessidade da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Em síntese, a Defesa busca a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, argumentando, para tanto, que:
a)
já se passaram mais de 7 meses e a prisão preventiva não foi reavaliada (suposto desrespeito ao art. 316 do CPP);
b)
a prisão processual não atende ao requisito da contemporaneidade e configura cumprimento antecipado de pena e, por fim,
c)
a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar (Id. 256683163).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 260529677).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 261612779).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 262141283).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi denunciado e, em decisão datada de 7.5.2024, pronunciado por supostamente praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Perigo Comum e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do CP). Na deliberação, foi mantida a custódia cautelar.

Direto ao ponto, a Defesa
requer a liberdade provisória do paciente,
ante a alegação de:
a)
suposta violação ao disposto no art. 316 do CPP, pois a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo nonagesimal;
b)
ausência de contemporaneidade e cumprimento antecipado de pena; e, por fim,
c)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem suficientes ao caso (Id. 256683163).

Pois bem. Passo à análise.

Inicialmente, em linhas gerais, o Impetrante discorre que transcorreram mais de 7 meses sem a reavaliação da prisão preventiva o paciente, o que, em tese, contraria o disposto no art. 316 do CPP.

Ademais, sustenta que a prisão processual,
in casu,
configura cumprimento antecipado de pena e não atende ao critério da contemporaneidade. Em suas palavras,
“não se admite que fatos ocorridos vários meses atrás justifiquem a decretação ou manutenção da prisão preventiva”.

Por fim, defende que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas seria suficiente e adequada para alcançar os objetivos da custódia cautelar (Id. 256683163).

Contudo,
sem
razão. Explico.

Colacionando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
verifico
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema.

A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

De todo modo, vale ressaltar que a decisão de pronúncia foi alvo de Recurso em Sentido Estrito interposto em prol do paciente. O recurso foi submetido à análise da Terceira Câmara Criminal em 27.8.2024 e desprovido. O aresto foi alvo de Embargos de Declaração manejados pela defesa técnica, que em 4.11.2024 foram desprovidos pelo colegiado.

É dos autos que, na sequência, a defesa técnica interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, contudo, não foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte. E contra a referida deliberação foi interposto, em 13.12.2024, Agravo ao Superior Tribunal de Justiça.

Nessa lógica, como os autos deixaram de tramitar na primeira instância momentaneamente, afigura-se um tanto quanto desarrazoado exigir que a autoridade acoimada coatora, sobretudo na falta de provocação da defesa, proferisse alguma decisão nessas circunstâncias (!).

Prosseguindo, não há como se reconhecer a propalada ofensa à contemporaneidade da prisão cautelar, seja porque sequer transcorreu considerável lapso temporal desde o recolhimento do paciente ao cárcere, seja porque a
gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor,
já seria suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Reforçando esse raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Além disso, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples recurso do tempo
” (AgRg no RHC 170.278/RJ, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 20.3.2023).

Lado outro, ainda que houvesse transcorrido um lapso temporal considerável entre a data dos fatos e o decreto preventivo –
o que
não
se verifica
in casu
–,

não há que se falar em violação ao requisito da contemporaneidade.
Isso porque tal exigência não se restringe ao momento da consumação do delito, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a periculosidade do agente, o risco que ele ainda representa e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública são fatores que justificam a manutenção da prisão cautelar.

Ademais, a gravidade dos fatos –
homicídio triplamente qualificado
– reforça a imprescindibilidade da segregação, evidenciando que o simples decurso do tempo não inviabiliza a medida extrema.

Sob a temática, este e. Tribunal já decidiu:

“
A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do
crime
,
mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação,
ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado
.” (N.U 1027187-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Prosseguindo, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,

descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “(...)
Mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (AgRg no HC n. 954.657/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)
.

E mais recentemente, desta C. Câmara Criminal:

“5.
A gravidade do delito
e os indícios do envolvimento do paciente
justificam a medida extrema, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas
para o alcance dos fins acautelatórios colimados pela segregação temporária. (...) 7. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1000574-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Enfim, por não vislumbrar manifesta desídia da autoridade judiciária na condução do feito, e sabendo-se que o encarceramento provisório
é
o
único
meio capaz de resguardar o meio social e evitar a reiteração criminosa,
não há como

restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem intentada em favor de

Jose Luis do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025